Tribunal: TCU
Processo: 032.563/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento no âmbito de contrato cujo objeto era a construção da tomada d ́água e da estação elevatória do Canal do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência do Acórdão 3128/2010-TCU-Plenário ante indícios de superfaturamento na execução do Contrato 03/1992, firmado entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura - Seinfra/AL e a Construtora Norberto Odebrecht S.A., visando à construção de tomada d'água e de estação elevatória relacionadas ao Canal do Sertão Alagoano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar os autos.